Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015844-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS - CPF: 052.073.221-92 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
PREDICADOS PESSOAIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE NA CRIAÇÃO DOS FILHOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição desta por cautelares menos severas, quando
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

3.
“
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

4. O fato da paciente ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não autoriza, por si só, a sua colocação em prisão domiciliar, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde o dia 22/05/2024, em decorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sustentando os seguintes fundamentos: I) inexistência de pressupostos da prisão preventiva; II) a liberdade da paciente não demonstra risco à sociedade; III) substituição da prisão por medidas cautelares; IV) possui residência fixa; V) a concessão da prisão domiciliar – artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada, com a imediata soltura da paciente.

Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão preventiva por quaisquer medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico.

No mérito, requer a concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 218837666 ao ID n. 218837668).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 219463672).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 220203703 e ID n. 220203704).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 220733693).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa da paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
Laisla
Caroline Desiderio Santos,
que se encontra presa preventiva, desde o dia 22/05/2024, em decorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante nº 1006849-80.2024.8.11.0055, que o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão da paciente:

“Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, Laudo de Constatação e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão da indiciada. (...) Portanto, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus
comissi
delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com o laudo de constatação. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social.

Deveras, ao compulsar o Sistema SEC, fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constato que custodiado LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS possui executivo de pena, registrado sob nº 2000106-76.2020.811.0055, a qual foi condenada à pena total de 1(um) anos e 8(oito) meses, pela prática do delito de tráfico de drogas.
Ressalta-se ainda que, conforme o laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 156715545),
droga apreendida em poder de LAISLA CAROLINE, consistente em 28(vinte e porções) de cocaína, com massa bruta de 24,10g, o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela custodiada, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias. Outrossim, registra-se que foi apreendido em posse da custodiada uma balança de precisão e um aparelho celular.
Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação da custodiada, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial. (...) Em arremate, os crimes imputados à custodiada são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4(quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.”
(negritei).

Constata-se, pois, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar se encontra fundamentada em fundamentos suficientes para amparar a medida extrema, visando resguardar a ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva, em decorrência dos fatos apurados assolarem a sociedade, em face da relevante quantidade de droga apreendida
(24,10g de cocaína)
em contexto que indica a destinação do comércio ilícito, bem como, em decorrência da reiteração criminosa da paciente.

Nesse sentido encontra-se o Enunciado nº 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, como bem consolidou a Autoridade Coatora, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que a paciente possui
Executivo de Pena nº 2000106-76.2020.8.11.0055,
onde figura como condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE 81,54G DE MACONHA E 181,30G DE COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, DOIS DICHAVADORES DE DROGA E QUANTIA EM DINHEIRO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REVOLVIMENTO DOS FATOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PENAL CORRELATA – PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de relevante quantidade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (81,54g de maconha e 181,30g de cocaína), além de balança de precisão, dois
dichavadores
de droga e certa
quantia em dinheiro
, impondo-se a manutenção da segregação cautelar, não há falar-se em ilegalidade.

A constatação de quebra da cadeia de custódia, se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade do delito.”
(N.U 1005850-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (destaquei).

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

“(...) 7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim, embora a impetrante sustente que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, posto que tem residência fixa, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Por fim, temos que, em que pese a impetrante alegue que a paciente é genitora de 03 (três) filhos menores de doze anos de idade, convém salientar que a mera condição de mãe de menores, por si só, não gera o direito à revogação da prisão preventiva, devendo a requerente comprovar a indispensabilidade da paciente na criação e cuidados dos filhos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante. (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.)”
.

Some-se a isto que a concessão requerida não merece prosperar, porquanto, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, que da certidão acostada, nos autos, referente ao estudo psicossocial, realizado pela equipe técnica daquele Juízo, infere-se que os filhos da paciente, atualmente, encontram-se aos cuidados dos avós, veja-se:
“Com base nos dados coligidos mediante os instrumentais técnicos utilizados,
constatou-se

que os avós Dulcineia Desidério e João Batista dos Santos estão zelando e suprindo as necessidades materiais dos netos como sempre fizeram.”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024